Tribunal: CARF
Processo: 19515.000556/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
19515.000556/2011-95 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIS ALBERTO GANUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-38.750, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 2.253 a 2.256:
Da Autuação
[Em face do] contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 22/02/2011, o Auto de
Infração [de fl. 184], relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000556/2011-95
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2011-95

calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de
R$ 3.749.828,37, dos quais: R$ 1.846.478,42 correspondem a imposto; R$ 518.491,14
juros de mora (calculados até 31/01/2011) e R$ 1.384.858,81 a multa proporcional
(passível de redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de
Verificação Fiscal, que faz parte integrante do auto de infração.

Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 22/02/2011. O contribuinte foi cientificado em
03/03/2011 e ingressou com a impugnação em 31/03/2011, alegando, em síntese:
Que não ocorreu acréscimo patrimonial e reproduz o artigo 43 do CTN;
Que os valores transitados na conta bancária não pertenciam a ele, mas a terceiros,
cabendo a ele apenas uma pequena quantia (0,5%), a título de comissão paga pelos
verdadeiros titulares.
Espera e requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido cancelar o débito fiscal reclamado.
Ao julgar a impugnação, em 15/5/12, a 22a Turma da DRJ em São Paulo/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2011-95

Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/8/12, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 2.261, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 2.262 a
2.265, em 12/9/12, alegando, em síntese, o que segue:

[...]

[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, o Recorrente, basicamente, reproduz em seu
recurso as alegações apresentadas na impugnação, aduzindo que apenas 0,5% dos valores que
transitaram em sua conta bancária seriam seus e que o restante pertenceria a terceiros,
argumentando, ainda, ausência de acréscimo em seu patrimônio e que estaria morando em um
apartamento de 53 m2.

Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2011-95

Pois bem, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o,
Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, reproduziremos, no presente voto,
as razões de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Considera o contribuinte que os depósitos bancários não tem nenhuma relação jurídica
tributária ou fato gerador capaz de ensejar a autuação e cita que não houve acréscimo
patrimonial com base no artigo 43 do CTN. (sic)
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, no artigo 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, permitiu
que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Como o contribuinte em sua defesa apenas alega que os valores são de terceiros, sem
trazer a comprovação por meio de documentos hábeis a origem dos recursos e a
comprovação do que alegou na defesa, correto o lançamento no auto de infração
levantado como tal.
Alegações Desprovidas de Provas
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos por parte do Contribuinte, há de se
manter a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
(Destaques nossos)
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
E, tendo em vista a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, desnecessária se faz
qualquer demonstração quanto à existência ou não de acréscimo no patrimônio do Recorrente.
Sendo dispensada, também, a demonstração do consumo da renda representada pelos depósitos
bancários com origem não comprovada.
Nesse sentido, inclusive, é a Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2011-95

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital